Tribunal: TJDFT
Processo: 0726849-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0726849-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ARNALDO SANTANA PEREIRA SANTOS PACIENTE: EDGAR AGUIAR COSTA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ARNALDO SANTANA PEREIRA SANTOS, advogado constituído, com OAB/DF no 74.336, em favor de EDGAR AGUIAR COSTA, preso desde 29/5/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 28/31). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque sua saída da cidade de Sobradinho se deu em razão do temor pela própria vida, na medida em que “estava sofrendo ameaças de morte por pessoas que não conhecia, sobretudo após sua foto ter sido exposta em uma página da rede instagram especialmente dedicada a conteúdos apelativos de assuntos policiais”. Narra que o paciente não possui arma de fogo e que não enviou novas mensagens para a vítima com caráter intimidativo. Afirma que a decisão atacada padece de fundamentos concretos, idôneos e contemporâneos, já que “o Paciente, quando ainda em liberdade, já não residia na mesma região em que residem a vítima e seus familiares”. Pontua que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Por fim, declara que a segregação cautelar viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos qualquer documento voltado a demonstrar a dinâmica fática a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de julho de 2023 16:50:44. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora